Tribunal: TCU
Processo: 002.815/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8802/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração interposto por Aspam Construções e Serviços Ltda. (peça 187) contra o Acórdão 653/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 140); Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, limitam-se a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peça 190) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 194) no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 285, §2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 190) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 002.815/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.308/2014-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Aspam - Construções e Serviços Ltda. (83.337.014/0001-22); Carlos Marx Tonini (XXX.566.032-XX); Marcos de Almeida Mácola (XXX.966.932-XX). 1.3. Recorrente: Aspam - Construções e Serviços Ltda. (83.337.014/0001-22). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Administração Regional do Sesc no Estado do Pará. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Cassio Barbosa Macola (48.798/OAB-DF), representando Erica Danielle de Souza Oliveira; Cassio Barbosa Macola (15533/OAB-PA), representando Marcos de Almeida Mácola; Francisco Guilherme Braga de Mesquita (150250/OAB-RJ), Marcus Vinicius Beserra de Lima (126446/OAB-RJ) e outros, representando Carlos Marx Tonini; Edimar de Souza Gonçalves (16456/OAB-PA), André Ramy Pereira Bassalo (7.930/OAB-PA) e outros, representando Aspam - Construções e Serviços Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.